Tribunal: TJSP
Processo: 1002648-60.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ção do preparo, sob pena de deserção – Requerimento posterior de justiça gratuita, para isenção ou ao menos recolhimento diferido das custas – Indeferimento – Não recolhimento da diferença – Novo pedido para recolhimento diferido – Não conhecimento do recurso – Pedido de gratuidade, para os atos futuros, a ser apresentado na origem, para evitar a supressão de instância – Deserção caracterizada – Inteligência do art. 1.007 do CPC – Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1002648-60.2019.8.26.0004; Relator (a): Jayme de Oliveira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/11/2020; Data de Registro: 12/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Jayme de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/11/2020

Data de publicação:

12/11/2020

Ementa:
APELAÇÃO – Locação – Recolhimento de preparo em valor insuficiente – Concessão de prazo para o a complementação do preparo, sob pena de deserção – Requerimento posterior de justiça gratuita, para isenção ou ao menos recolhimento diferido das custas – Indeferimento – Não recolhimento da diferença – Novo pedido para recolhimento diferido – Não conhecimento do recurso – Pedido de gratuidade, para os

Ementa:
APELAÇÃO – Locação – Recolhimento de preparo em valor insuficiente – Concessão de prazo para o a complementação do preparo, sob pena de deserção – Requerimento posterior de justiça gratuita, para isenção ou ao menos recolhimento diferido das custas – Indeferimento – Não recolhimento da diferença – Novo pedido para recolhimento diferido – Não conhecimento do recurso – Pedido de gratuidade, para os atos futuros, a ser apresentado na origem, para evitar a supressão de instância – Deserção caracterizada – Inteligência do art. 1.007 do CPC – Recurso não conhecido.